Tribunal: TJSP
Processo: 0007066-44.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada condenada pelo crime de associação para o tráfico – Alegação de que ela teria direito à progressão de regime prisional após descontar a fração de 1/8 de sua pena carcerária, nos termos do art. 112, § 3o, III, da Lei de Execução Penal, por se tratar de mãe de duas crianças menores de doze anos de idade – Pedido indeferido pelo d. Magistrado das Execuções por

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada condenada pelo crime de associação para o tráfico – Alegação de que ela teria direito à progressão de regime prisional após descontar a fração de 1/8 de sua pena carcerária, nos termos do art. 112, § 3o, III, da Lei de Execução Penal, por se tratar de mãe de duas crianças menores de doze anos de idade – Pedido indeferido pelo d. Magistrado das Execuções por falta dos requisitos legais, notadamente o referente a não ter integrado "organização criminosa" – Decisão judicial que deve ser mantida – Requisitos previstos no art. 112 § 3o da LEP que são cumulativos – Interpretação do art. 112, § 3o, V, da LEP (não ter "integrado organização criminosa") que abrange a condenação penal pelo crime de associação para o tráfico, inviabilizando o benefício pretendido – Recurso desprovido.